Tribunal: TJMT
Processo: 67279-27.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
15/07/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 727319-3 / 2021
Quinta-feira, 15 de Julho de 2021
Este documento é somente informativo.
80672798520178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80672798520178110001
Requerente: MARIA BENEDITA DE LIMA
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: MARIA BENEDITA DE LIMA
CPF/CNPJ
34635815153
Beneficiário:
Conta Judicial 2800126684595
Valor: R$ 4.395,12 (quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos)
Autorizado: FRANK ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 487.257.901-10
Data de Emissão: 15/07/2021
Titular Conta FRANK ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 487.257.901-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 360341 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1238270542 1/1